Tribunal: TJDFT
Processo: 0735518-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735518-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E MARTINS CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA. - ME AGRAVADO: CONSTRUTORA ETAMA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIBEIRO E MARTINS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – ME contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no Cumprimento de Sentença no 0728757-61.2018.8.07.0001, movido por ELENICE FERREIRA DOS SANTOS, rejeitou a impugnação (ID 69350857, origem). Nas razões (ID 19035397), narra tratar, na origem, de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa (ação monitória), majorados para 11% em sede recursal. Afirma equívoco do juízo primevo ao entender pela ausência de pagamento voluntário e, consequentemente, aplicar multa de 10% do valor da condenação e 10% de honorários, pois o próprio magistrado, de ofício, apontou erro de cálculo da agravada. Alega inexistência de resistência ou intempestividade no pagamento do débito, mas apenas discordância quanto ao valor cobrado, o qual estava destoante da determinação contida na sentença e acórdão. Colaciona julgado em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Despacho de ID 19100463 no qual concedi ao recorrente prazo de 05 (cinco) dias para comprovar o pagamento das custas recursais em dobro ou a necessidade da gratuidade de justiça, o que foi atendido. Preparo em dobro efetuado (ID 20073192 e 20073193). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito, pois dos autos não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante, caso não se suspenda o ato hostilizado. Malgrado não tenha acolhido os termos da impugnação, condicionou o prosseguimento do feito – envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de planilha – à preclusão da decisão. Nesse contexto, não tendo havido sequer a apresentação da referida planilha, tampouco qualquer medida constritiva, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator